Tribunal: STF
Processo: Rcl 86583
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sandra Maria Pierre contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp 2.743.871/CE, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente as teses fixadas nos Temas nº 339 e 181 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, na origem, foi proferida sentença que a excluiu da relação dos herdeiros em ação de inventário judicial ajuizada para a realização de partilha dos bens deixados por Maria Ruth Pierre. 



    Afirma que interpôs recurso de apelação, por entender que não poderia ter sido excluída do rol de herdeiros 



    “sem o julgamento de outros dois processos diretamente relacionados ao caso: 1) o inventário de Maria Jurandy Araújo Pierre, mãe da de cujus; e 2) a ação de reconhecimento de vínculo materno-socioafetivo movida por Sandra Maria Pierre em face do espólio de Maria de Jesus Pierre (processo nº 0204137-80.2023.8.06.0167), cujo desfecho reconhecerá a legitimidade hereditária de sobre os bens de Maria Ruth Pierre.”(e-doc. 1, p. 1-2) 



    Discorre que o Tribunal Regional negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que “a condição de herdeiro já tinha sido objeto de decisão anterior não agravada oportunamente” e, portanto, verificada a preclusão impeditiva da rediscussão da matéria (e-doc. 1, p. 3). 



    Afirma que interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por deserção, entendimento que foi mantido no julgamento do agravo interno. 



    No ponto sustenta que, 



    “[n]o colegiado, o agravo interno foi desprovido, diante da alegada ausência de comprovação do preparo e/ou do deferimento da justiça gratuita, após intimação, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. 



    Vale dizer, porém, que o recorrente recolheu o preparo de forma simples, em 18/06/2024, dentro da data de vencimento da GRU respectiva, constando no comprovante de pagamento bancário o código de barras correspondente à GRU, o que permitiu identificar a identidade entre o pagamento da taxa e seu correlacionamento ao preparo recursal (fls. 922/923 e 995/997). No caso, o recorrente já era beneficiário da justiça gratuita, e, de fato, não tinha de recolher qualquer preparo recursal, mas o recolheu de modo simples, desnecessariamente, às fls. 922/923, em 18/06/2024, valendo dizer que, no recurso especial, foi renovado o pedido de gratuidade (na própria peça do recurso especial), o que não contou com decisão motivada a respeito (fls. 867e fls. 926/930).” (e-doc. 1, p. 4-5)



    Acrescenta que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo STJ sob fundamento de que “a decisão contrária aos interesses da parte, em si e por isso, não faz configurar qualquer omissão, contradição ou obscuridade” (e.doc. 1, p. 6).



    Alega que, em seguida, interpôs recurso extraordinário, no qual se alegou contrariado “o acesso jurisdicional, o contraditório e ampla adefesa, o dever de fundamentação decisória, e, por fim, também o dever de prestar assistência judiciária gratuita”, contudo, referido recurso teve seu seguimento negado pelo STJ, fundamentado nos paradigmas apontados nestareclamatória (e-doc. 1, p. 7).



    Em face dessa decisão, a Reclamante interpôs agravo interno, contudo, sem sucesso, sobrevindo a certificação do trânsito em julgado “em 07/10/2025, antes de expirado o prazo recursal de 15 (quinze) dias previsto em lei” (e-doc. 1, p. 9). 



    Requer “[c]onceda-se a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado, lavrada em 07/10/2025, com a manutenção da tramitação do processo originário, assegurando a eficácia do Recurso Extraordinário interposto, até o julgamento final desta Reclamação”. No mérito, pleiteia 



    “[s]eja julgada procedente a presente Reclamação, para cassarem-se os efeitos do acórdão reclamado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2743871/CE, devido à indevida aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral e a inaplicabilidade da Súmula 734 do STF ao caso concreto, com a anulação da certidão de trânsito em julgado e o restabelecimento da tramitação do Recurso Extraordinário;” (e-doc. 1, p. 20) 



    Ainda, pugna pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 22/10/25, já havia decorrido o trânsito em julgado do processo de origem (AREsp 2743871/CE) em 07/10/2025. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente